Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739397-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão de ID n. 141179911 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto por CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravada não considerou o valor restituído de forma administrativa; que houve erro crasso na manifestação da contadora; que não foram observados os parâmetros estabelecidos na sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de novos cálculos, observando o título executivo judicial. Custas recolhidas (ID n. 41496599). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à análise da suposta inobservância dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. O acórdão de ID n. 105022477 (autos de origem) reformou em parte a sentença “para afastar a retenção da multa de 15% sobre as parcelas pagas e para definir como termo inicial para incidência da correção monetária a data do desembolso das parcelas e como termo inicial para a incidência dos juros de mora o trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial. Nos novos cálculos, deverá ser observado o valor já restituído pelo consórcio após a sentença”. Em estrita observância ao acórdão, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (despacho de ID n. 125673284) para que informasse se “o cálculo elaborado em ID no 113634981 se ateve tão somente à devolução ao exequente dos valores retidos irregularmente a título de multa (15%), nos termos do acórdão proferido”. Em resposta, o órgão auxiliar do juízo reiterou que o cálculo realizado observou o valor dos pagamentos líquidos, sem incidir a multa constante na cláusula 9.5. (ID n. 131803186 dos autos de origem). Ao contrário do que alega a parte agravante, a contadoria se utilizou corretamente do parâmetro estabelecido ao final no título executivo judicial, porquanto houve reforma parcial da sentença. De fato, não foi observada a diretriz estabelecida na sentença porque os parâmetros foram modificados no segundo grau de jurisdição, inserindo a condenação do afastamento da retenção da multa de 15% sobre as parcelas pagas, que devem ser restituídas à parte agravada. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora